Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. INAFASTÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. DECISÃO PUNITIVA IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA.
1. A multa do art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar sanções relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. Constatada prática abusiva em procedimento administrativo, no qual fora observado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da multa fixada pelo Procon-DF com a observância aos requisitos do sistema normativo de regência que representa parâmetro isonômico de tratamento aos agentes submetidos à sanção administrativa.
2. Descabido, ao alvedrio do correspondente sistema, invocar valores jurídicos abstratos como da razoabilidade, a fim de adotar dosimetria circunstancial para um caso que não guarda qualquer peculiaridade que assim recomende, valendo relembrar que a pretensão aviada reclama inafastável ponderação sobre as consequências práticas, consoante preconizam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, o que sequer foi objeto de reflexão pelo apelante.
3. A jurisprudência consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, de modo que, não restando evidenciada, urge decotar da pena base a infração “C.21: Art. 42, p. único – restituição em dobro”, do Anexo 1 da Portaria 03/2011 do IDEC-DF.
4. “Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível” (art. 27 do Decreto 2.181/1997. No caso, não se extrai do processo administrativo elementos contundentes para o reconhecimento da agravante, porquanto, nada obstante a certidão que atesta a reincidência da apelante, não consta nos autos a decisão administrativa punitiva irrecorrível, o que impede o controle judicial sobre a legalidade da incidência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.